Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-31.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPRA CANCELADA. ESTORNO. DEMORA. INEFICÁCIA DEVIDO A CANCELAMENTO DO CARTÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para: a) condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$ 3.567,30 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso (15/10/23) e acrescido da taxa legal (art. 406, §§ 1o e 2o, CC) a partir da citação (9/10/24); b) condeno a requerida a pagar à autora o valor de 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos imateriais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da sentença e acrescido da taxa legal (art. 406, §§ 1o e 2o, CC) a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69945586). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que não praticou ato ilícito, pois realizou o cancelamento e os estornos devidos, sendo a responsabilidade pelos repasses do valor estornado da administradora do cartão da parte recorrida. Aduz que não houve falha em sua atuação e destaca a ausência de provas de que a parte recorrida tenha contatado a administradora do cartão para solicitar o repasse ou esclarecimentos. Argumenta ainda que não há evidências concretas de transtornos significativos ou angústia duradoura causados ao Recorrido, o que impede a mensuração e a justificação do dano imaterial alegado. Diante disso, pugna pela reforma da sentença para total improcedência dos pedidos.
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em determinar: (i) se houve falha na prestação do serviço pela requerida, notadamente quanto à devolução de valores relativos a cancelamento de compra, e (ii) se estão presentes os pressupostos para a configuração do dano moral.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. A controvérsia versa sobre a responsabilidade da requerida quanto à devolução dos valores relativos à compra de um notebook Samsung Galaxy Book 2 com seguro estendido, realizada em 15/10/2023, cujo cancelamento é incontroverso nos autos.
8. A requerida sustenta que procedeu ao estorno dos valores ainda no último trimestre de 2023. Com efeito, consta dos autos comunicações formais datadas de 21/10/2024 (ID 218922077 e seguintes), nas quais a empresa confirma à autora o cancelamento da venda e informa que os valores seriam estornados, destacando que “o crédito deste estorno será feito pelo Emissor do seu cartão conforme a data de processamento da sua fatura”.
9. A referida comunicação, enviada quase um ano após o cancelamento da compra, não se destina a solicitar estorno, mas a informar à consumidora que o crédito seria realizado pelo emissor do cartão de crédito utilizado na operação. Contudo, àquela altura, o cartão BRB havia sido encerrado (ID 220422856), com liquidação integral do saldo devedor no mês de setembro de 2024 (ID 69945568).
10. Assim, embora o cancelamento da compra tenha ocorrido de forma tempestiva, a requerida não comprovou que tenha tomado providências eficazes para garantir a restituição do valor à consumidora após o encerramento do cartão. Limitou-se a afirmar que o crédito seria processado pela administradora, atribuindo-lhe integralmente a responsabilidade pelo repasse do valor, o que contraria o dever de assegurar a adequada devolução dos valores recebidos, nos termos do art. 14 do CDC.
11. Dessa forma, impõe-se a restituição do valor à autora, no montante de R$ 3.567,30 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), corrigido e acrescido de juros conforme determinado em sentença.
12. De outro lado, a despeito da falha na prestação do serviço da recorrente, a situação vivenciada não gera dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora em decorrência das cobranças. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos, as cobranças realizadas não foram suficientes para lhe ofender a dignidade ou a honra. Inexistindo, no caso, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável.
13. Nesse sentido: (...) VI. Do contexto acima exposto, extrai-se que é devida a imediata restituição do valor pago pelo produto defeituoso. Todavia, a mesma conclusão não se aplica ao prejuízo moral. Com efeito, os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade, sobretudo porque, ao contrário do que alega o autor, não é o caso de dano moral presumido. Nesse aspecto, em que pese a demora na solução do problema e, finalmente, na devolução dos valores, não há situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, resolvendo-se a controvérsia mediante recomposição patrimonial. (...) (Acórdão 1928800, 07084039620248070003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2024, publicado no DJE: 9/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação por danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928800, 07084039620248070003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2024, publicado no DJE: 9/10/2024.